Tribunal: TJSP
Processo: 1010896-25.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENDIDA COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL ASSIMÉTRICA – "GINECOMASTIA". COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA, AO ARGUMENTO DE SE TRATAR DE PROCIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO.

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENDIDA COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL ASSIMÉTRICA – "GINECOMASTIA". COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA, AO ARGUMENTO DE SE TRATAR DE PROCIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS 97 E 102 DO TJSP, QUE REPUTAM ABUSIVA A NEGATIVA FUNDADA NA NATUREZA SUPOSTAMENTE EXPERIMENTAL DO TRATAMENTO OU, BEM, NA AUSÊNCIA DE SUA PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A PRESTAR INTEGRAL COBERTURA AO PROCEDIMENTO QUE DEVE SER MANTIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE ENVOLVE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO CONDUZ À CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.